Tribunal: TJSP
Processo: 1007557-96.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contrato de parceria para entrega de produtos e gêneros alimentícios por meio de plataforma digital ("Ifood"). Descredenciamento de entregador parceiro por iniciativa da gestora da plataforma. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e lucros cessantes. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo do autor. Inaplicabilidade do Código de Defesa

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contrato de parceria para entrega de produtos e gêneros alimentícios por meio de plataforma digital ("Ifood"). Descredenciamento de entregador parceiro por iniciativa da gestora da plataforma. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e lucros cessantes. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo do autor. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame. Relação contratual de natureza privada, regida pelo direito comum. Possibilidade de suspensão imediata do entregador, sem necessidade de notificação prévia, admitido o contraditório diferido. Entendimento adotado no REsp no 2.135.783/DF do C. STJ. Hipótese, contudo, em que a ré fundamentou o descredenciamento em alegada prática de fraude, sem apresentar prova idônea da efetiva violação aos termos de uso da plataforma, limitando-se à menção genérica de suspeita identificada em sistema interno. Insuficiência de prova quanto ao justo motivo invocado. Danos morais não configurados. Ausência de demonstração de violação a direitos da personalidade. Lucros cessantes indevidos.
Pedido genérico, desacompanhado de comprovação mínima do valor alegadamente não auferido. Indenização que não se presume (art. 402 do CC). Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.